Tribunal: TJMT
Processo: 1011718-82.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011718-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.823.451-09 (APELANTE), MARCIA EDILENE BESSA - CPF: 004.107.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DARCI DERKOSKI - CPF: 333.406.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.779.031-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA XAVIER DE BARROS - CPF: 011.926.061-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO SIMPLES TENTADO E
LESÃO CORPORAL
GRAVE
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES
.
CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E
DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
.
SUFICIÊNCIA PROBATÓR
I
A
.
RECURSO DESPROVIDO
.

É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no
s
depoimento
s
da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime
de lesão corporal
grave
,

estando, pois, a sua
negativa de autoria isolada
nestes
autos
.

R
ecurso d
esp
rovi
do.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Maia dos Santos Filho
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da C
omarca de
Rondonópolis
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1011718-82.2023.8.11.0003
, conden
ando-o

pelo
s
crime
s de roubo simples tentado e
lesão corporal
grave, capitulados
no
art.
157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal e art.

129
, §
1
º,
I,
do
Código Penal
, à
pena
de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
; bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, a serem calculados a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante,
nas razões
encontradiças
no ID
201628731
, postula

a
sua absolvição
exclusivamente em relação ao crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 386, IV ou V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não ficou comprovada a autoria delitiva em relação a esse fato criminoso.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
201628734
, o Ministério Público
almeja

o
desprovimento do

presente
recurso
;
linha intelectiva, essa, seguida nesta
instância revisora,
pela

Procuradoria-Geral de Justiça
,

na manifestação
vista
no
202698176
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
constante

no ID
201628677
,
na parte em que interessa,
narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO – TENTATIVA DE ROUBO

No dia 6 de abril de 2023, por volta das 07h00min., em via pública, notadamente na Rua Presidente Castelo Branco, em frente a Drogaria Operária, Bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
LEANDRO
Maia dos Santos Filho, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça, uma corrente de ouro, avaliada em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pertencente à vítima Bruna Xavier de Barros, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2º FATO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE

No mesmo dia, horário e local, mas em contexto distinto, o denunciado
LEANDRO
Maia dos Santos Filho, assumindo o risco de produzir o resultado [dolo eventual], ofendeu a integridade corporal da vítima Bruna Xavier de Barros, deixando-a incapacitada para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado conduzia a motocicleta Honda CG 125, de cor preta, placa NTZ-2167, quando avistou a vítima, que estava em uma moto e parada no sinaleiro, com uma corrente de ouro no pescoço, momento em que resolveu assaltá-la.

Ato contínuo, o denunciado se aproximou e, mediante violência exercida com emprego de força, tentou arrancar a corrente de ouro do pescoço da vítima. No entanto, ao sofrer a investida, a vítima arrancou com sua motocicleta e começou a gritar por socorro.

A partir disso, o denunciado passou a perseguir a vítima em alta velocidade e a exigir que ela parasse a moto. Sucede que, no desespero de fugir da ação do denunciado, a vítima perdeu o controle de sua moto e colidiu com um veículo que estava parado na via.

Com o impacto do acidente, a vítima foi arremessada ao solo e fraturou a perna direita em dois lugares, ficando impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de trinta dias.

O denunciado ainda tentou empreender fuga do local, mas foi interceptado pelo policial militar Wesley Moreira
Ruver
, que estava
nas proximidades. Uma guarnição da PM que passava pelo local prestou apoio e conduziu o denunciado para delegacia.

Em sede policial, o denunciado confessou os crimes.
[...]
.
Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na denúncia foi comprovada e não é objeto deste recurso no qual
o apelante busca a sua absolvição em relação ao crime de lesão corporal grave,
nada postulando em relação ao crime de roubo tentado.

Todavia,
este

recurso
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira
correta
com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia
,

principalmente diante da confissão do apelante

segundo a qual praticou os crimes
narrados
, motivo pelo
qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado.

Isso porque, e
mbora o
apelante
tenha
pleitea
do
a sua absolvição
,
a negativa do crime
de lesão corporal grave
por parte dele
já
havia sido d
eduzid
a
em sede de alegações finais
e foi
amplamente debatid
a
e rechaçad
a
de maneira adequada
pela prolatora do
édito
condenatório
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta
na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
a

sentenciante
.

Com efeito,
em juízo
,
o apelante
declarou que se encontrava nas imediações do local do
s
fato
s
pilotando
a
sua moto modelo
Fan 125
,
próximo à lotérica do bairro Vila Operária
, na cidade de Rondonópolis,
quando parou no semáforo e vi
u
a vítima,
que
pilotava uma moto Honda Biz, acrescentando que,
por estar precisando de dinheiro para quitar uma dívida que
tinha
com um agiota, resolveu praticar
o crime patrimonial
pelo qual foi condenado
, tentando justificar
a
sua
ação
ao argumento de que estaria sendo ameaçado de morte por conta de referida dívida.

Extrai-se, ainda, do interrogatório judicial do apelante, que ele afirmou que no momento a vítima
ficou
assustad
a
e arrancou com a sua motocicleta, acabando por
colidir com um veículo que
estava
parado na avenida,
o que também ocasionou
a
queda
da ofendida
.

Todavia, em que pese a
pretensão do apelante visando
se esquivar de sua responsabilidade criminal, a vítima
ao ser ouvida na fase da ampla defesa e do contraditório, ratificou
as
declarações
que
prest
ou
na fase inquisitiva confirmando que transitava com a sua motocicleta quando,
pelas imediações do bairro Vila Operária,
cidade
de Rondonópolis, percebeu que havia um indivíduo ao seu lado, também em uma motocicleta, que tentou de maneira agressiva subtra
ir
uma corrente de ouro que estava em seu pescoço, avaliada em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais),
tendo,
a
ofendid
a
,
aceler
ado

a sua
motocicleta em uma tentativa de se desvencilhar
de Leandro Filho
, enquanto gritava por socorro.

A
vítima
declarou
,
ademais,
que foi perseguida pelo apelante que ordenou que
ela
para
sse
a motocicleta, esclarecendo com firmeza que como não obedeceu a ordem
dele
,
que
tentando forçar a parada
dela
,
empurrou
a
motocicleta
da ofendida que
perdeu o controle da direção, colidindo diretamente no meio fio da alameda pública
,
chocando-se com um veículo que se encontrava estacionado no local vindo a cair, acrescentando, ademais,
a
declarante
,
que em razão da queda acabou
desmaiando,
e
que na ocasião estava grávida e devido à queda,
e
em razão das
duas
fraturas ocasionadas
em seu
fêmur, permaneceu impossibilitada de se locomove
r por cerca de
60 (
sessenta
)
dias.

A

testemunha
Wesley Moreira
Ruver
, policial militar
que estava nas proximidades do crime, afirmou em juízo que escutou a vítima gritar por socorro, ocasião em que visualizou o apelante
“grudado’’
no pescoço da vítima. Afirm
ou
,
ainda, a testemunha,
que a
ofendida
perdeu o controle da
sua
motocicleta em razão da ação do
apelante
, que para obter êxito na sua empreitada delitiva, tentou forçar a parada da
ofendida

empurrando

a
motocicleta
que esta pilotava
, ocasionado o acidente que acabou por causar as lesões narradas na exordial acusatória.

Nesse contexto,
não resta dúvida acerca da prática
por tarte do apelante
do crime de lesão corporal
grave narrado na denúncia
, capitulado no art. 129, §
1
º,
I,
do Código Penal, cumprindo asseverar que o cotejo das declarações prestadas pela vítima
e pela testemunha ocular do crime
nas duas fases da persecução penal, conjugada com a
constatação
d
as
lesões corporais
sofridas
pela ofendida
, demonstram a
ocorrência
d
es
t
e
fato criminoso
,
constituindo subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório
de Leandro Filho
.

Cabe destacar,
ademais disso
, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e da
s demais pessoas
que apresentaram versões contrárias aos interesses
do apelante
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
Leandro Filho.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destacamos

Como é sabido
a palavra da vítima nos casos como o destes autos tem
relevante valor probatório,
mormente quando convalidada por outros elementos probatórios o que ocorreu no caso em análise,
não havendo, pois, como se falar
em absolvição

do apelante
por ausência de provas
.
D
aí por que deve ser consignado que os elementos de convicção encontradiços nestes autos não deixam dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação do apelante.

O
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pela
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

A
concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente
, a prática do
crime de
lesão corporal
grave
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar,
des
t
arte
, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
I
V ou
V, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância

com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso interposto
por
Leandro Maia dos Santos Filho
,
mantendo inalterado o édito

condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024